Tribunal: TJES
Processo: 0028387-18.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028387-18.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: WAGNER DOS SANTOS SEPULCRO e outros (2)

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0028387-18.2019.8.08.0048

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ELIEUDO DA COSTA FERREIRA, WAGNER DOS SANTOS SEPULCRO

Advogados do(a) APELANTE: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES34667-A, VINICIUS GONRING GONZALEZ - ES40129

APELADOS: WAGNER DOS SANTOS SEPULCRO, ELIEUDO DA COSTA FERREIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES34667-A, VINICIUS GONRING GONZALEZ - ES40129
Advogado do(a) APELADO: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA: REJEITADA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. PREMEDITAÇÃO. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo Ministério Público e por dois réus em face de sentença do Tribunal do Júri em que os acusados foram condenados pela prática de homicídio qualificado (motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa) e um deles por porte ilegal de arma de fogo. O delito envolveu o sequestro da vítima após discussão, a extração dos globos oculares e a execução com disparos de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se há nulidade na apreensão da arma de fogo por violação de domicílio; (ii) estabelecer se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos ao rejeitar o homicídio privilegiado; (iii) determinar a validade da valoração negativa da culpabilidade e do comportamento da vítima; (iv) ajustar o quantum de aumento pelas agravantes e a incidência da atenuante da confissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE NULIDADE: REJEITADA. A arguição de nulidade da apreensão da arma encontra-se preclusa por ausência de impugnação no momento oportuno. Ademais, o réu carece de legitimidade para arguir violação de domicílio de terceiro, e a prova derivou de fonte independente (informação voluntária de testemunha) durante cumprimento de mandado de prisão.

A soberania dos vereditos impede a anulação do julgamento quando o Conselho de Sentença opta por uma das teses apresentadas em plenário com amparo em elementos probatórios, como os depoimentos testemunhais que confirmam a dinâmica do crime, afastando a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

A premeditação autoriza a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta, conforme entendimento consolidado no Tema 1318 do STJ.

O comportamento da vítima, quando neutro, não serve para reduzir a pena-base, tampouco para exasperá-la.

A confissão qualificada impõe a aplicação da atenuante em menor proporção e impede a preponderância sobre as agravantes, nos termos do Tema 1194 do STJ.

A presença de duas agravantes (motivo fútil e meio cruel) autoriza a elevação da pena na fração de 1/3 (um terço).

A pena de multa constitui sanção cumulativa obrigatória no tipo penal de porte ilegal de arma de fogo e deve constar na condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos defensivos desprovidos e recurso ministerial parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade (Tema 1318/STJ).

A confissão qualificada deve ser aplicada em menor proporção e não prepondera sobre agravantes (Tema 1194/STJ).

As nulidades absolutas sujeitam-se à preclusão se não arguidas no momento oportuno.

O comportamento neutro da vítima não beneficia o réu na dosimetria.

Dispositivos relevantes citados
: alínea c do inciso XXXVIII do art. 5º da CF/1988; art. 29, alínea a do § 2º do art. 33, art. 59, art. 69, incisos II, III e IV do § 2º do art. 121, todos do Código Penal; alínea d do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal; art. 14 da Lei 10.826/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1318 (REsp 2.174.028/AL); STJ, Tema 1194 (REsp 2.001.973/RS); STJ, AgRg no HC 887.043/SP; STJ, REsp 2.057.422/BA; STJ, REsp 2.033.699/MG; STJ, AgRg no HC 633.447/GO. TJES, APC 0017389-02.2019.8.08.0012; TJES, APC 0000953-88.2021.8.08.0014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos dos réus e dar parcial provimento ao recurso do Ministério Público, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0028387-18.2019.8.08.0048

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ELIEUDO DA COSTA FERREIRA, WAGNER DOS SANTOS SEPULCRO

Advogados do(a) APELANTE: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES34667-A, VINICIUS GONRING GONZALEZ - ES40129

APELADOS: WAGNER DOS SANTOS SEPULCRO, ELIEUDO DA COSTA FERREIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELADO: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES34667-A, VINICIUS GONRING GONZALEZ - ES40129
Advogado do(a) APELADO: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ELIEUDO DA COSTA FERREIRA e WAGNER DOS SANTOS SEPULCRO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES (ID 17074458, Vol. 03, parte 03, pp. 06/10), por meio da qual, após votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, os acusados foram condenados nos seguintes termos:

A) WAGNER DOS SANTOS SEPULCRO: condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal, à pena de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

B) ELIEUDO DA COSTA FERREIRA: condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal, e art. 14 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69, do Código Penal, à pena total de 21 (vinte e um) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Razões do Ministério Público Estadual (D 17074458, Vol. 03, parte 03, pp. 33/34; Vol. 03, parte 04, pp. 01/10) visando a reforma da dosimetria. Sustentou que as penas aplicadas se mostram desproporcionais diante da extrema gravidade dos delitos, especialmente pelo caráter premeditado, pela crueldade e pelas circunstâncias que impossibilitaram a defesa da vítima. Requereu, ao final: (i) a majoração das penas-bases dos crimes de homicídio para ambos os apelados; (ii) a majoração da pena-base pelo crime de porte ilegal de arma de fogo quanto ao réu ELIEUDO; (iii) o afastamento da compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante do motivo fútil, aplicada a WAGNER; e (iv) o agravamento das penas intermediárias fixadas em relação ao crime de homicídio, para ambos os recorridos.

Razões recursais da defesa de WAGNER (ID 17074458, Vol. 03, parte 04, pp. 14/26) sustentando que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, por desconsiderar a tese de homicídio privilegiado em razão de violenta emoção, alegadamente provocada pelas ameaças e agressões da vítima contra seu filho. Subsidiariamente, impugna a dosimetria da pena, alegando ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, que teria sido majorada com base em circunstância judicial (culpabilidade) tratada de forma genérica e inerente ao tipo penal. Requer, assim, (i) a anulação do julgamento e realização de novo júri; (ii) o afastamento da valoração negativa da culpabilidade; e (iii) o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Nas razões recursais apresentadas pela defesa de Elieudo da Costa Ferreira (ID 17074479), suscita-se preliminar de nulidade da prova material referente ao crime de porte ilegal de arma de fogo, sob argumento de violação de domicílio e ilicitude na busca e apreensão, pugnando-se pela consequente absolvição quanto ao delito do artigo 14, da Lei 10.826/2003 por ausência de materialidade. No mérito, a insurgência volta-se contra a dosimetria da pena do homicídio qualificado, sustentando a ocorrência de bis in idem na primeira fase — pela utilização de elementos constitutivos das qualificadoras para valorar negativamente a culpabilidade — e a necessidade de consideração favorável do comportamento da vítima. Pleiteia-se, ainda, a redução da fração de aumento das agravantes para 1/6, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o redimensionamento da pena-base do crime de porte de arma para o mínimo legal.

Contrarrazões apresentadas nos IDs 17074458 (Vol. 03, parte 04, pp. 28/38), 17074478 e 17074482.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento dos recursos defensivos (ID 17369179).

Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
e passo ao exame do mérito
.

Emerge da denúncia que, no dia 18/11/2019, por volta de 03:50, em um terreno baldio localizado na Rodovia Governador Mario Covas, na Rodovia do Contorno, Bairro Jardim Carapina, em Serra, os réus WAGNER e ELIEUDO, agindo em comunhão de vontades e unidades de desígnios, de forma livre, consciente e com animus necandi, concorreram para a prática de homicídio consumado contra a vítima Cleiton Mendes de Souza, atingida por golpes contundentes na região ocular bilateral, levando à ausência dos globos oculares e, posteriormente, atingido por três disparos de arma de fogo, que portavam ilegalmente, na região do crânio, o que causou lesões que foram causa eficiente da morte do ofendido.

Consta dos autos que a vítima se dirigiu até o "Point do Gaúcho", em Jardim Carapina, de propriedade do primeiro réu, na companhia de alguns amigos. quando em dado momento iniciou uma discussão com o filho de WAGNER, RONALD, com quem já possuía uma animosidade pretérita, motivada por um comentário depreciativo feito por RONALD durante o funeral do pai de Cleiton, ocorrido no ano de 2018, episódio em que a vítima sentiu-se aviltada com a ofensa a memória de seu genitor.

Apaziguada a briga, a vítima saiu do local em direção a sua residência acompanhada de seus amigos. Entretanto, minutos depois, CLEITON retornou sozinho ao "Point do Gaúcho", alcoolizado, chamando por RONALD.

Ato contínuo, os réus se aproximaram abruptamente da vítima, derrubaram-na, amarraram-na pelos braços e pernas com uma corda e a colocaram na caçamba do veículo Saveiro, Placa OYJ8C13, de propriedade do segundo réu (ELIEUDO).

Segundo a peça acusatória, os réus levaram a vítima até o terreno baldio já declinado e, com esta ainda viva, os agentes cruelmente e utilizando-se de instrumento contundente (um cabo de vassoura, fls. 32), desferiram golpes contra a região ocular bilateral da vítima, que acabaram por lhe arrancar os dois olhos. Na sequência, os agentes desferiram três disparos de arma de fogo na região da cabeça de CLEITON, que foi a óbito no local em razão de hemorragia intracraniana.

Durante a diligência policial para cumprimento do mandado de prisão temporária decretada nestes autos em desfavor do denunciado ELIEUDO, V. PARAÍBA, fora apreendida pelos policiais uma arma de fogo adquirida em momento pretérito por Elieudo, sem que tivesse autorização legal ou regulamentar para tanto, a qual passou portar ilegalmente até a data do crime, sendo o armamento arrecadado uma PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA, GLOCK, MODELO 22 GEN4, CALIBRE .40, N'E SÉRIE BETZ206.

Pois bem.

Inicialmente, a defesa técnica do réu Elieudo argumenta que a apreensão de arma de fogo se deu em afronta a garantias constitucionais e legais que protegem a inviolabilidade do domicílio. Nesse sentido, aduz que a diligência que culminou na apreensão do artefato se originou de uma informação obtida fortuitamente durante e a oitiva de uma testemunha na esfera extrajudicial.

Nada obs
tante, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que
mesmo as nulidades consideradas absolutas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual. (AgRg no HC n. 887.043/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

Na espécie, não houve, no curso do processo, arguição explícita de ilegalidade da apreensão da arma por parte da defesa de Elieudo, razão pela qual a arguição extemporânea da suposta nulidade, além de configurar preclusão, importa em temerária tentativa de usurpação da competência do Tribunal do Júri para examinar o mérito da acusação.

Ademais, mesmo o reconhecimento de eventual ilegalidade da apreensão do artefato não implicaria, por si só, em anulação do julgamento, especialmente se houver provas independentes que amparem a tese do órgão ministerial.

Nada obstante, ainda que se considerasse a viabilidade do exame da pretensão, verifica-se, de plano, não haver ilegalidade no procedimento que resultou na apreensão da arma.

Nesse diapasão, tem-se que, durante as investigações, a autoridade policial representou pela decretação da prisão temporária dos réus, o que foi deferido pelo juízo (vol. 01, parte 02, pp. 42/43). Destarte, a arma foi apreendida no contexto do cumprimento do mandado de prisão do réu Elieudo, após a informação voluntária fornecida pela namorada do réu, de nome Poliane, do local onde estava a arma que supostamente teria sido utilizada no crime. Ressalte-se que o local em que fora encontrada a arma sequer é o domicílio do réu, mas de terceira pessoa indicada por Poliane no depoimento prestado perante a autoridade policial. Falta ao apelante, portanto, legitimidade para arguir violação de domicílio alheio com o intuito de anular prova. Assim sendo, se o morador do local (terceiro) não se opôs ou se a entrada foi franqueada naquele contexto, não cabe ao réu alegar nulidade sobre esfera de privacidade que não lhe pertence.

Dessa forma, a apreensão da arma de fogo reveste-se de plena legalidade, porquanto: (i) realizada no bojo de cumprimento de mandado de prisão válido; (ii) originada de informação voluntária de testemunha (fonte independente); e (iii) efetivada em local distinto do domicílio do acusado, afastando a incidência da proteção constitucional invocada pela defesa em benefício próprio.

Na sequência, a defesa do réu Wagner sustenta que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, por desconsiderar a tese de homicídio privilegiado em razão de violenta emoção, alegadamente provocada pelas ameaças e agressões da vítima contra seu filho.

Com efeito, a pretensão recursal desafiada pela apelação, quando fundada em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, restringe-se à anulação do julgamento, visando à realização de novo plenário, em respeito à soberania dos vereditos.

Destarte, a expressão “
manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República.

Nessa linha de ideias, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

Nesse jaez, a reforma pretendida com a apelação interposta com base no artigo 593, III, “d”, é decorrente de prova teratológica, evidentemente contrária aos elementos probatórios constantes dos autos.

No caso vertente, a
materialidade delitiva
está devidamente comprovada, dentre outros documentos, no Boletim Unificado (vol. 01, parte 01, pp. 12/21) e no Laudo de Exame Cadavérico (vol. 01, parte 01, p. 41)

No que se refere à
autoria
, a tese acusatória, acolhida pelo Conselho de Sentença,

encontra suporte em provas judicializadas
.

Nesse sentido, ainda na esfera extrajudicial, a Testemunha sigilosa nº 73/2019 declarou ter presenciado, após a vítima retornar ao bar de Wagner, ambos os réus a amarrando e a colocando em um veículo. Confira-se a transcrição de parte do seu depoimento (vol. 01, parte 02, pp. 21/23):

“
Que depois de 30 minutos da confusão no estabelecimento, a vítima foi embora de bicicleta e seus amigos foram embora em um veículo; Que a vítima foi de bicicleta atrás do veículo; Que depois de ter ido embora, cerca de 30 minutos depois, "CLEITON" voltou sozinho de bicicleta; Que "CLEITON" chegou ao local bêbado e começou a dizer para "WAGNER" que ira "pegar" "RONALD"; (...) Que em um determinado momento, "CLEITON" tentou entrar dentro do bar para pegar "RONALD", momento em que "WAGNER" e uma pessoa conhecida como "PARAIBA", entraram na frente e impediram "CLEITON" de entrar; (...) Que então, Paraíba e Wagner derrubaram a vítima e amarram ela com uma corda nas pernas e no braço; Que a vítima pedia para ser solta e ameaçou Paraíba dizendo que iria pegar ele depois; Que nesse momento, "PARAIBA" disse para WAGNER "ou a gente mata o cara, ou ele vai vir atrás da gente"; Que após amarrem a vítima, Paraíba e Wagner pegaram a vítima colocaram ela na caçamba de um veículo; Que viu a vítima amarrada na caçamba de um veículo cor branca; Que esse veículo é da pessoa de "PARAIBA"; (...) Que "PARAIBA" estava dirigindo e "WAGNER" e a mulher de Paraíba no carona; Que 25 minutos depois, "PARAIBA" e WAGNER voltaram no mesmo veículo sem a vítima e sem a mulher de Paraíba; Que esses fatos ocorreram as 3h50min, ou seja, a hora que eles saíram com a vítima amarrada;”

Em juízo, a testemunha sigilosa confirmou o seu depoimento e destacou que sentia medo em relatar o ocorrido.

No mesmo sentido, Poliane Machado de Souza, namorada de Elieudo (vulgo “Paraíba”), também foi ouvida na esfera policial e relatou que estava no momento em que os réus atacaram a vítima (vol. 01, parte 03, pp. 14/16):

“
(...) Que logo depois de a vítima sair de bicicleta, ela retornou ao forró; Que nessa segunda vez, a vítima retornou disposta a arrumar confusão com todos que ali estavam; Que se encontrava nesse momento, o dono do forró, seu filho, a namorada do filho do dono do forró, a mulher do dono do forró,a declarante, "PARAIBA" e mais uma pessoa que a declarante não conhece;Que então, VAGNER e "PARAIBA",amarraram a vitima, colocaram na caçamba da Saveiro e disseram que iriam levar a vítima para o DPJ; Que "PARAIBA" foi dirigindo o veículo, a declarante ao lado e VAGNER junto com a vítima na caçamba; Que "PARAIBA" deixou a declarante na casa dele; Que a declarante não foi até o local do crime; Que não presenciou "PARAIBA "e VAGNER armado até o momento em que deixaram a declarante em casa; Que a declarante foi dormir e não se recorda exatamente a hora que "PARAIBA" chegou a sua casa; Que no outro dia, ao acordar, verificou que "PARAIBA" estava armado em casa; (...) Que a declarante então, se ofereceu para guardar a referida arma na sua casa; Que a arma foi levada para a casa da declarante no outro dia mesmo; Que a arma ficou até a data de hoje na sua residência; (...)”

Em juízo, em audiência de instrução e julgamento, Poliane confirmou que estava no Bar de Wagner com Elieudo no dia dos fatos e que foram com um veículo saveiro de cor branca. Disse que Cleiton arrumou confusão com o filho de Wagner, mas que não se recorda do motivo. No entanto, apresentou outra versão e disse que, no fim da noite, foi sozinha para casa com Elieudo e que foi o policial que falou para ela falar o que ela disse na delegacia, pois isso poderia favorecer o réu a responder ao processo em liberdade.

Na sessão plenária do júri, embora o áudio da mídia esteja com o volume muito baixo, é possível identificar que Elieudo, durante o interrogatório, afirmou que imobilizou a vítima utilizando uma chave de braço. Relatou que, houve tentativa de acionar a Polícia, sem sucesso, razão pela qual a vítima foi amarrada com as mãos e os pés para trás e colocada no porta-malas de seu veículo. Informou que Wagner o acompanhou como carona e que conduziu o automóvel. Em determinado momento do trajeto, Wagner teria pedido para que o veículo fosse parado, descido e declarado que daria uma “lição” na vítima, ocasião em que o declarante afirmou não querer participar da ação. Disse que permaneceu dentro do carro e, em seguida, ouviu três disparos de arma de fogo. Após os tiros, Wagner retornou ao veículo e ambos seguiram para a casa deste último. Declarou, ainda, desconhecer que Wagner estivesse portando uma arma. O teor da declaração acostada às razões finais da defesa também é similar ao conteúdo extraído da mídia.

Wagner, por sua vez, no interrogatório em plenário, declarou que concorreu para a prática dos fatos descritos na denúncia. Nesse sentido, relatou que, após uma confusão inicial, a vítima deixou o local, mas retornou em seguida e tentou invadir sua residência. Segundo ele, Elieudo, que se encontrava no local, conteve a vítima fisicamente, enquanto o próprio Wagner a amarrava utilizando fios de internet encontrados no quintal. Alegou que a vítima, identificada como Cleiton, proferiu ameaças de morte contra ele, seu filho e também contra Elieudo. Afirmou que sua intenção era levar a vítima à Delegacia. No trajeto, porém, segundo declarou, diante das contínuas ameaças proferidas por Cleiton, decidiu alvejá-lo. Informou que Elieudo conduzia o veículo, enquanto ele estava no banco de trás com a vítima. Mencionou que, em determinado momento, Elieudo deixou sua namorada em casa, e posteriormente, a seu pedido, parou o carro sob o pretexto de libertar a vítima. Contudo, diante de nova ameaça, ocasião em que a vítima teria dito que, se fosse solta, o interrogando não veria o dia seguinte, determinou que o carro fosse parado no local onde o corpo posteriormente foi encontrado. Declarou ter efetuado três disparos contra a vítima e que Elieudo o auxiliou a retirá-la do veículo e colocá-la no chão.
Trata-se, portanto, de uma confissão qualificada, justificada por meio de uma alegação de uma situação pretérita que teria justificado o seu comportamento.

Dessa forma, ao optarem pela primeira tese (da acusação), os jurados exerceram sua prerrogativa constitucional, não sendo possível afirmar que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos, uma vez que não se revelou arbitrária ou desprovida de fundamento, havendo elementos probatórios que sustentam a versão apresentada pelo Ministério Público.

Nesse prisma, orienta-se a jurisprudência deste eg. Tribunal:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ART. 121, §2º, I E IV, DO CP. AUSÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Para ocorrer nulidade do julgamento com base em decisão contrária à evidência dos autos, é preciso que a decisão do Júri seja totalmente arbitrária, sem consonância com os elementos contidos no processo ou sem apoio em elementos de convicção idôneos.
Tendo a decisão do Conselho de Sentença elegido a tese acusatória como a mais consentânea com as provas dos autos, não se verifica possibilidade de anulação
. (...) 4. Apelo desprovido. (TJES, APC 0017389-02.2019.8.08.0012. Primeira Câmara Criminal. Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima. Disponibilizado em 14/11/2024)

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. 1. A tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a tese de que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. 2. De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, “b” e “c” da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações
. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos
. (...) (TJES, APC 0000953-88.2021.8.08.0014. Segunda Câmara Criminal. Rel. Des. Willian Silva. Disponibilizado em 31/8/2023)

Nesse diapasão, a tese relativa ao homicídio privilegiado não encontra pertinência nesta seara quando, alicerçada em provas judicializadas, a tese da acusação é acolhida pelos jurados.

A condenação, portanto, deve ser mantida, não havendo razões para a anulação do veredicto do Júri.

Em relação à dosimetria da pena, todos os recorrentes impugnaram o cálculo realizado pelo juízo primevo. O Ministério Público postula o aumento das penas-base para os réus, alegando que a extrema gravidade dos delitos, especialmente pelo caráter premeditado, pela crueldade e pelas circunstâncias que impossibilitaram a defesa da vítima justificam a fixação da reprimenda em patamar mais elevado. Por outro lado, os réus pleiteiam o decote do vetor da culpabilidade e a valoração do comportamento da vítima em seu favor.

Em relação ao crime de
homicídio qualificado
, o Juiz Presidente do Conselho de Sentença fixou a pena-base de ambos os réus em 14 (quatorze) anos de reclusão com arrimo na avaliação desfavorável do vetor da culpabilidade:

“
A culpabilidade agravada a espécie atraindo maior censurabilidade quanto ao comportamento do réu, uma vez que o crime foi praticado de maneira planejada ou premeditada. Há no caso concreto um plus de reprovação social da conduta do acusado, pois o réu (e +1) imobilizou, amarrou (fio) e conduziu a vítima até o local da execução, valorando negativamente. (...) Não pode deixar de se mencionar a pluralidade de tiros (3x) que atingiram a vítima, pelas costas (cabeça), o arrancar dos globos oculares evidencia a maior intensidade do dolo do agente, o que permite o incremento da reprimenda base”

Com efeito, verifica-se que a referida vetorial está suficientemente fundamentada com base em elementos do caso concreto que evidenciam o desvalor das condutas dos réus, que agiram com frieza e violência acima da média.

Ademais, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1318, a c. Corte Cidadã definiu as teses de que (1) a premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora; (2) A exasperação da pena-base pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto (STJ, REsp n. 2.174.028/AL, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Terceira Seção, julgado em 8/5/2025, DJEN de 13/5/2025).

Destarte, a premeditação constitui fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela culpabilidade, porquanto tal circunstância não está intrinsecamente abarcada na tipologia do delito de homicídio e, ademais, o juízo primevo indicou a reprovabilidade acentuada da conduta dos réus.

O motivo do crime ((1) fútil), assim como as circunstâncias ((2) meio cruel e (3) recurso que dificultou a defesa da vítima) foram reconhecidos pelos jurados, mas, para evitar o
bis in idem
, o dois primeiros foram utilizados na segunda fase dosimétrica e a segunda para qualificar o crime.

Quanto ao comportamento da vítima, se esta não influenciou na prática delituosa, deve-se compreender tal vetor como neutro, ou seja, não deverá prejudicar o réu. Lado outro, se o ofendido, de algum modo, interferiu (contribuiu) para que o agente criminoso cometesse a infração, esta circunstância deve contar como favorável ao réu para delimitação de sua pena-base – nunca para exasperá-la.

Essa linha de entendimento, consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, também é sufragada por este eg. Tribunal. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DE COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA PRIMARIEDADE. INDEVIDO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIDO. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) e. 2. In casu, a pena-base e a pena de multa devem ser reduzidas ao mínimo legal, tendo em vista que foram majoradas tão somente pela valoração negativa da circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal de comportamento da vítima, circunstância que, conforma assente entendimento jurisprudencial, deve ser sempre considerada neutra, e só pode ser reputada em benefício do réu, para fins de redução da pena-base. (TJES, APCrim 0004539-76.2020.8.08.0012. 2ª Câmara Criminal. Rel. Des. Eder Pontes da Silva. Julgado em 12/4/2023)

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESVALORAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA RELATIVA AO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA AFASTADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. A r. sentença, mantida em sede de acórdão, considerou como desfavoráveis quatro circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade, circunstâncias do crime, consequências e comportamento da vítima. Entretanto, de fato, a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante no que concerne ao comportamento da vítima não pode ser mantida pois, não agindo esta de forma a contribuir para o delito, a referida circunstância deve ser analisada de forma neutra. (TJES, RC 5010419-29.2022.8.08.0000. Câmaras Criminais Reunidas. Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer. Julgado em 13/12/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, III, CP. 1. PENA-BASE: MOTIVOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO INVÁLIDA. 2. CIRCUNSTÂNCIAS. CRIME COMETIDO EM PLENA PRAÇA PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 3. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. PONDERAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 4. CONFISSÃO QUALIFICADA. INCIDÊNCIA. FRAÇAO DE DOMINUIÇÃO EM 1/12. POSSIBILIDADE. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3. A jurisprudência do STJ já pacificou orientação no sentido de que a operadora relacionada ao comportamento da vítima não pode servir para o agravamento da pena-base, sendo adequada somente para beneficiar o réu ou ser tida como neutra. (TJES, APCrim 0000546-56.2007.8.08.0052. 1ª Câmara Criminal. Rel. Des. Fernando Zardini Antonio. Julgado em 16/10/2023)

Na espécie, o Conselho de Sentença, por não ter reconhecido a tese do homicídio qualificado, não considerou a influência do comportamento da vítima para o crime. Não é possível, portanto, seja o referido vetor utilizado para abrandar as penas-base.

À vista do exposto, a existência de uma circunstância judicial (culpabilidade) justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Desse modo, considerando a extrema gravidade do delito, tem-se que, em relação ao réu Elieudo, deve ser eleito o critério usualmente aceito pelos Tribunais Superiores como indicativo de observância do princípio da proporcionalidade, qual seja, o intervalo de (um oitavo) da diferença entre as penas do preceito secundário do tipo penal.

À vista do exposto, fixo a pena-base de Elieudo em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Em relação ao réu Wagner, em atenção ao princípio da individualização da pena, deve ser aplicado um critério mais gravoso em seu desfavor, pois as provas dos autos indicam que foi ele o executor dos disparos que alvejaram a vítima e, principalmente, foi o mentor intelectual da empreitada.

Assim, consideradas as especificidades do caso concreto, fixo a pena-base de Wagner em 15 (quinze) anos de reclusão.

Na segunda fase, estão presentes duas agravantes (motivo fútil e meio cruel).

Em relação à confissão, especificamente no procedimento do Tribunal do Júri, a atenuante precisa ser debatida em plenário, seja pela defesa técnica em debates orais ou pelo réu em seu interrogatório, para ser reconhecida (REsp n. 2.057.422/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 28/8/2025.).

No caso em comento, o réu Elieudo, no interrogatório, não confessou a prática do homicídio, limitando-se a declarar que auxiliou Wagner para amarrar a vítima, negando saber que aquele portava uma arma de fogo e que tivesse aderido à conduta homicida. Desse modo, não se vislumbra a possibilidade de aplicação da referida atenuante.

Por outro lado, em plenário, o réu Wagner admitiu que alvejou a vítima. No entanto, tratou-se de uma confissão parcial/qualificada, pois alegou que o fez porque a vítima contribuiu para o resultado ao ameaçar ele e seu filho. Nesse prisma, de acordo com o Tema Repetitivo nº 1194, do STJ,
“
a atenuação deve ser aplicada em menor proporção e
não poderá ser considerada preponderante
no concurso com agravantes
quando o fato confessado for tipificado com menor pena
ou caracterizar circunstância excludente
da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade”
. (REsp n. 2.001.973/RS, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 10/9/2025, DJEN de 16/9/2025.)

No que se refere ao critério de aumento de pena, para o réu Wagner, havendo a concorrência de uma agravante preponderante (motivos do crime), uma agravantes residual (meio cruel) e a atenuante da confissão (parcial/qualificada), justifica-se a aplicação da fração de 1/4 (um quarto).

Quanto ao réu Elieudo, incidem duas circunstâncias que autorizam o aumento da pena. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige fundamentação concreta para a fixação de fração superior a 1/6 nessa fase. No caso em análise, o reconhecimento do emprego de meio cruel e do motivo fútil, somado à extrema frieza e crueldade com que os agentes atuaram, em conluio, para assegurar a consecução do resultado pretendido, justifica a elevação da pena-base em patamar mais gravoso, fixado em 1/3 (um terço).
1
.

Destarte, verifica-se que o Juiz Presidente do Conselho de Sentença, quanto a Elieudo, aplicou critério ligeiramente maior que 1/3 (um terço), o que será corrigido nesta oportunidade.

À vista do exposto, considerada a pena-base do réu Elieudo em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, a aplicação da fração de 1/3 resultará na pena intermediária de 19 (dezenove) anos de reclusão. Não há causas de aumento e de diminuição de pena, assim, fixo a pena definitiva em 19 (dezenove) anos de reclusão.

Quanto ao réu Wagner, a pena-base de 15 (quinze) anos de reclusão, somada à fração de 1/5 (um quarto) resultará na pena intermediária de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Não havendo majorantes ou minorantes, a pena definitiva será
18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Prosseguindo, o apelante Elieudo também foi condenado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Para a fixação da pena-base, o Juízo primevo fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e considerou como desfavorável a culpabilidade, considerando, para tanto,
“maior censurabilidade quanto ao comportamento do réu, uma vez que o crime foi praticado de maneira planejada ou premeditada. O réu adquiriu uma arma de fogo com suas características alteradas (seletor de rajada e alongador da munição) por R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Há no caso concreto um plus de reprovação social da conduta do acusado”.

Desse modo, a exasperação da pena em apenas 03 (três) meses mediante fundamentação idônea, revela a aplicação do mesmo critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, considerado proporcional à luz do caso concreto.

No entanto, não houve aplicação da pena de multa, que está expressamente prevista no tipo penal como sanção cumulativa à pena privativa de liberdade. Desse modo, fixo a pena pecuniária em 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

A pena definitiva, portanto, não havendo agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição de pena, será de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

Aplicada a regra do concurso material (artigo 69, do Código Penal), a pena total de Elieudo será de
21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena de ambos os réus permanece sendo o fechado (artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal).

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO aos recursos das defesas e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público para redimensionar as penas dos réus para 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão (Wagner dos Santos Sepulcro) e 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa (Elieudo da Costa Ferreira).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)